Tribunal: CARF
Processo: 13893.001100/2010-78
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: FELLIPE HONORIO RODRIGUES DA COSTA
Órgão colegiado: Segunda Turma Extraordinária da Primeira Seção / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2024-05-08
Data de publicação: 2024-06-11

Inteiro teor:
S1-TE02
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
13893.001100/2010-78
Recurso
Embargos
Acórdão no
1002-003.402 – 1a Seção de Julgamento / 2a Turma Extraordinária
Sessão de
08 de maio de 2024
Embargante
FELLIPE HONÓRIO RODRIGUES DA COSTA
Interessado
ILTON GONCALVES FILHO E FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Ano-calendário: 2007
EMBARGOS INOMINADOS - LAPSO MANIFESTO
Verificado o lapso manifesto no acórdão embargado, cabíveis os embargos
declaratórios para alterar o dispositivo, de forma a eliminar o lapso manifesto
com a parte dispositiva do acórdão e com o voto vencedor.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em acolher os
embargos declaratórios, com efeitos infringentes, dando provimento parcial ao recurso
voluntário para, além das deduções a titulo de pensão alimentícia até o limite R$ 13.435,48 já
reconhecidas, reestabelecer a dedutibilidade das despesas médicas até o limite R$ 5.340,80.
(documento assinado digitalmente)
Ailton Neves da Silva - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Fellipe Honório Rodrigues da Costa - Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Ailton Neves da Silva,
Fenelon Moscoso de Almeida, Fellipe Honório Rodrigues da Costa, Miriam Costa Faccin, Luís
Ângelo Carneiro Baptista e José Roberto Adelino da Silva
Relatório
Este Conselheiro, na condição de relator do presente processo, sob a forma de
“Despacho” (fl. 99), contra o Acórdão no 1002-003.255 de 08 de fevereiro de 2024, às e-fls.
91/98, opôs embargos por ausência de inclusão do reconhecimento da dedução de despesas
médicas do contribuinte no bojo da conclusão do supramencionado decisium, mesmo tendo
incluído tópico específico sobre a questão e, para tanto, seguem os seguintes esclarecimentos, in
verbis:.
DA DEDUÇÃO DE DESPESAS MÉDICAS
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 13893.001100/2010-78
Fl. 103
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 1002-003.402 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 13893.001100/2010-78

No que diz respeito a dedução de despesas médicas, o Acórdão recorrido assim se
manifestou, in verbis:
No documento expedido pela Golden Cross, juntado às fls. 20 como prova das despesas
médicas declaradas pelo Contribuinte a título de pagamento de seu plano de saúde,
consta que as despesas ali relacionadas, no montante de R$ 9.117,52 – quantia deduzida
pelo Impugnante – referem-se ao próprio Contribuinte e a Márcia Regina de O.
Gonçalves. Esta não consta como dependente do Interessado em sua Declaração de
Ajuste Anual do IRPF (fls. 25).
Conforme § 1o do inciso II do artigo acima reproduzido, a dedução de despesas médicas
restringe-se aos pagamentos efetuados pelo contribuinte, relativos ao próprio tratamento
e ao de seus dependentes. Como no documento citado não há como saber qual a parcela
das despesas relativas ao Impugnante, e o ônus da prova neste caso é dele, que deveria
apresentar documento discriminando os pagamentos por beneficiário do plano, a glosa
da quantia de R$ 9.117,52 deve ser mantida.
Quanto à despesa no valor de R$ 11.000,00, declarada como paga à Clínica Saber
Amar, o Impugnante juntou como prova o recibo de fls. 18. Todavia, no documento
consta que o beneficiário do tratamento é Ricardo Henrique Duccini Nunes, que não
consta como dependente do Interessado em sua Declaração de Ajuste Anual do IRPF
(fls. 25). Por conseguinte, com base no art. 80, § 1o, II, do RIR/99, a glosa deve ser
mantida.
Diante do exposto, deve ser mantida a glosa da quantia de R$ 20.117,52, a título de
dedução de despesas médicas.
No Recurso Voluntário, o contribuinte trouxe aos autos os boletos emitidos pela Golden
Cross as e-fls. 61/72, os quais demonstram os valores em separado do próprio Contribuinte
e de Márcia Regina de O. Gonçalves, o que permite reestabelecer o valor de R$ 5.340,8‬0 a
partir da análise conjunta com Demonstrativo de Mensalidades Pagas para o Imposto de
Renda do ano de 2007 às e-fls. 20. O valor de R$ 56,00 pago em 19/12/2007 cujo
vencimento era 01/08/2007 permanece glosado porque não restou claro que seria uma
despesa do contribuinte ou da Sra. Márcia Regina de O. Gonçalves
Outrossim, quanto à despesa no valor de R$ 11.000,00, declarada como paga à Clínica
Saber Amar, o próprio recorrente afirma que não poderia ter declarado o Sr. Ricardo
Henrique Duccini Nunes como seus dependente, assim, em relação ao valor
supramencionado, com base no art. 80, § 1o, II, do RIR/99, a glosa deve ser mantida.
Sendo assim reestabeleço nos termos do o art. 80, do Regulamento do Imposto de Renda,
aprovado pelo Decreto no 3.000, de 1999 - RIR/99, o valor da despesa médica até o limite
R$‬5.340,8‬0.
Vale salientar, que a transcrição do tópico acima que reconhece a possibilidade de
dedução das despesas médicas do contribuinte está em dissonância com a Conclusão do
Acórdão, para melhor entendimento, segue a transcrição da conclusão do Acórdão, in verbis:

(...)CONCLUSÃO
Pelo exposto, conheço do Recurso Voluntário e, no mérito, dou-lhe parcial provimento
para reestabelecer as deduções a titulo de pensão alimentícia até o limite R$ 13.435,48
Assim, por entender pela necessidade de complementar e ajustar o referido
Acórdão, este relator opôs Embargos para que o Colegiado ajuste a referida decisão.
Fl. 104
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 1002-003.402 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 13893.001100/2010-78

Dessa forma, no mesmo Despacho acima mencionado, o Sr. Presidente desta
Segunda Turma Extraordinária acolheu os Embargos para a análise do lapso manifesto suscitado
por este Conselheiro, especialmente quanto as despesas médicas do próprio contribuinte.
Assim, o processo foi reencaminhado para este relator para análise, pelo que passo
a proceder o julgamento dos embargos.
É o relatório.

Voto
Conselheiro Fellipe Honório Rodrigues da Costa, Relator.
Admissibilidade
Inicialmente, destaco que os presentes Embargos são tempestivos e preenche os
demais requisitos de admissibilidade, portanto, deles tomo conhecimento.
Mérito
No que diz respeito ao mérito dos Embargos, ao cotejar o acórdão recorrido e as
razões do acolhimento dos embargos, realmente constatamos a existência de lapso manifesto
diante da ausência de reconhecimento expresso do reestabelecimento da despesa médica até o
limite R$‬5.340,8‬0, nos termos do art. 80, do Regulamento do Imposto de Renda, aprovado pelo
Decreto no 3.000, de 1999 - RIR/99 na conclusão do Acórdão.
Para tanto, importa destacar que apesar deste relator não ter descrito o referido
reconhecimento na conclusão do Acórdão, restou evidenciado que fora elaborado um tópico
específico enfrentando o tema e reconhecendo o direito do contribuinte que segue a seguir
transcrito, in verbis:
DA DEDUÇÃO DE DESPESAS MÉDICAS
No que diz respeito a dedução de despesas médicas, o Acórdão recorrido assim se
manifestou, in verbis:
No documento expedido pela Golden Cross, juntado às fls. 20 como prova das despesas
médicas declaradas pelo Contribuinte a título de pagamento de seu plano de saúde,
consta que as despesas ali relacionadas, no montante de R$ 9.117,52 – quantia deduzida
pelo Impugnante – referem-se ao próprio Contribuinte e a Márcia Regina de O.
Gonçalves. Esta não consta como dependente do Interessado em sua Declaração de
Ajuste Anual do IRPF (fls. 25).
Conforme § 1o do inciso II do artigo acima reproduzido, a dedução de despesas médicas
restringe-se aos pagamentos efetuados pelo contribuinte, relativos ao próprio tratamento
e ao de seus dependentes. Como no documento citado não há como saber qual a parcela
das despesas relativas ao Impugnante, e o ônus da prova neste caso é dele, que deveria
apresentar documento discriminando os pagamentos por beneficiário do plano, a glosa
da quantia de R$ 9.117,52 deve ser mantida.
Fl. 105
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 1002-003.402 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 13893.001100/2010-78

Quanto à despesa no valor de R$ 11.000,00, declarada como paga à Clínica Saber
Amar, o Impugnante juntou como prova o recibo de fls. 18. Todavia, no documento
consta que o beneficiário do tratamento é Ricardo Henrique Duccini Nunes, que não
consta como dependente do Interessado em sua Declaração de Ajuste Anual do IRPF
(fls. 25). Por conseguinte, com base no art. 80, § 1o, II, do RIR/99, a glosa deve ser
mantida.
Diante do exposto, deve ser mantida a glosa da quantia de R$ 20.117,52, a título de
dedução de despesas médicas.
No Recurso Voluntário, o contribuinte trouxe aos autos os boletos emitidos pela Golden
Cross as e-fls. 61/72, os quais demonstram os valores em separado do próprio Contribuinte
e de Márcia Regina de O. Gonçalves, o que permite reestabelecer o valor de R$ 5.340,8‬0 a
partir da análise conjunta com Demonstrativo de Mensalidades Pagas para o Imposto de
Renda do ano de 2007 às e-fls. 20. O valor de R$ 56,00 pago em 19/12/2007 cujo
vencimento era 01/08/2007 permanece glosado porque não restou claro que seria uma
despesa do contribuinte ou da Sra. Márcia Regina de O. Gonçalves
Outrossim, quanto à despesa no valor de R$ 11.000,00, declarada como paga à Clínica
Saber Amar, o próprio recorrente afirma que não poderia ter declarado o Sr. Ricardo
Henrique Duccini Nunes como seus dependente, assim, em relação ao valor
supramencionado, com base no art. 80, § 1o, II, do RIR/99, a glosa deve ser mantida.
Sendo assim reestabeleço nos termos do o art. 80, do Regulamento do Imposto de Renda,
aprovado pelo Decreto no 3.000, de 1999 - RIR/99, o valor da despesa médica até o limite
R$‬5.340,8‬0.

Dessa forma, voto no sentido de conhecer e acolher os embargos para fins de que
se considere a o reestabelecimento da despesa médica até o limite R$‬5.340,8‬0, nos termos do
art. 80, do Regulamento do Imposto de Renda, aprovado pelo Decreto no 3.000, de 1999 -
RIR/99, passando o texto da conclusão do Acórdão no 1002-003.255 de 08 de fevereiro de 2024
a ser o seguinte:
CONCLUSÃO
Pelo exposto, conheço do Recurso Voluntário e, no mérito, dou-lhe parcial provimento
para reestabelecer as deduções a titulo de pensão alimentícia até o limite R$ 13.435,48,
bem como reestabeleço o valor da despesa médica até o limite R$ 5.340,8 0, nos termos
do art. 80, do Regulamento do Imposto de Renda, aprovado pelo Decreto no 3.000, de
1999 - RIR/99.
Conclusão
Sendo assim, voto em acolher os embargos de declaração, com efeitos
infringentes, dando provimento parcial ao recurso voluntário para, além das deduções a titulo de
pensão alimentícia até o limite R$ 13.435,48 já reconhecidas, reestabelecer a dedutibilidade das
despesas médicas até o limite R$ 5.340,8 0.
(documento assinado digitalmente)
Fellipe Honório Rodrigues da Costa

Fl. 106
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 1002-003.402 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 13893.001100/2010-78

Fl. 107
DF CARF MF
Original